Tribunal: TCU
Processo: 005.162/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 2025000001, modalidade Concorrência e Uasg 389021 (Objeto: RESUMO DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Contratação, sob REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, de empresa especializada no ramo de construção civil para fornecimento de material e mão de obra para construção de uma quadra poliesportiva na unidade do SESI, localizado na Rua Alberto Grando, S/N, Bairro SãoFrancisco, CEP 89565-150, no município de Videira, no Estado de Santa Catarina.)

Inteiro teor:
Acórdão 3901/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, §4o, da Lei 14.133/2021 c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 169, inciso V, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, de conformidade com as análises e conclusões da unidade técnica (peças 44 e 45), em conhecer da representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de medida cautelar requerido pelo representante, ante a inexistência dos pressupostos necessários para a sua adoção, adotar as providências indicadas no subitem 1.8 desta deliberçaão, dar ciência da presente decisão ao representante e aos demais interessados e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 005.162/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Traços Serviços Ltda. (35.898.033/0001-85). 1.2. Interessados: Departamento Regional do Sesi no Estado de Santa Catarina - Sesi/SC (03.777.341/0001-66); Perville Engenharia e Empreendimentos Ltda. (75.491.613/0005-00). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Departamento Regional do Sesi no Estado de Santa Catarina - Sesi/SC. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Daniela Gomes Silva Santos Secco (34556/OAB-SC), Carolina Slovinski Ferrari Carlsson (13406/OAB-SC) e outros, representando Departamento Regional do Sesi no Estado de Santa Catarina - Sesi/SC; Lucas Filipini Chaves (67400/OAB-SC), representando Traços Serviços Ltda. 1.8. Providências: 1.8.1. dar ciência ao Sesi/SC, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Concorrência 202500/0001, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) a ausência de parâmetros objetivos no instrumento convocatório para aferição da qualificação técnico-operacional das licitantes compromete a legalidade do certame, por afrontar os princípios da transparência, da impessoalidade e do julgamento objetivo, pois, conforme jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 1998/2024-TCU-Plenário , 18.144/2021-TCU-2a Câmara e 914/2019-TCU-Plenário), é obrigatória a definição, no edital, de critérios claros e mensuráveis que permitam verificar se os atestados de capacidade técnica apresentados pelas licitantes comprovam a execução de serviços pertinentes e compatíveis com o objeto licitado, em termos de características, quantidades e prazos; 1.8.2. recomendar ao Sesi/SC, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que, nos próximos processos de seleção com disputa, adote, preferencialmente, a modalidade remota e aberta, conforme autorizado pelos arts. 6o, § 1o, e 11, § 1o, da Resolução CN-Sesi 53/2023.